Tribunal: TJBA
Processo: 8026089-45.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026089-45.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAYCKS DE OLIVEIRA ALVES Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 01/2012. PRELIMINARES REJEITADAS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIAS E DESCLASSIFICAÇÕES EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. O edital do Certame, ofereceu 150 vagas, em Vitória da Conquista-BA, e o impetrante, após a reclassificação promovida no cumprimento do Acórdão proferido, passou a ocupar a 612ª posição para a região 05. A Jurisprudência do STJ alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (ou inseridos em cadastro de reservas) possuem mera expectativa de direito à nomeação, inclusive em relação à eventuais novas vagas que surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Caberia então ao Impetrante comprovar que ocorreram desistências de desclassificações em número suficiente para alcançar sua classificação. Compulsado o acervo probatório produzido nos autos, verifica-se que o Impetrante não comprova a existência sequer das 194 vagas informadas na inicial, em razão da exclusão de novos candidatos convocados, constante os BGO’s acostados, número que por si só já seria insuficiente para justificar a sua convocação. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos de mandado de Segurança impetrado por Maycks de Oliveira Alves em face de ato coator atribuído ao Governador do estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;